Tribunal: TJES
Processo: 5002813-10.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002813-10.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA GORETI BOZE ALVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FORMULAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE RECONHECIMENTO DOS DÉBITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4626218).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANGELA GORETI BOZE ALVES
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser recebido e, ao fim, provido;
c)
que a sentença
a quo
merece reforma;
d)
que o pedido contraposto formulado é descabido;
e)
que o pedido de parcelamento do débito de acordo com suas condições financeiras deve ser julgado procedente.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a revisão de acordo de parcelamento de débito entre as partes, o restabelecimento da energia elétrica, bem como quanto ao cabimento do pedido contraposto de pagamento dos débitos em questão.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, determinou a abstenção na suspensão do fornecimento de energia elétrica na instalação da então recorrente. Ainda, julgou procedente o pedido contraposto formulado, reconhecendo o montante do débito e estabelecendo condições para o devido pagamento (ID. 4626198).

A recorrente aduz que o pedido contraposto é descabido, em razão de a recorrida não se enquadrar nas hipóteses legais de legitimidade para tal pleito, bem como que o parcelamento deve ser formulado em valores acessíveis.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o entendimento do Juízo
a quo
quanto ao acolhimento do pedido contraposto, de forma que destaco que o parcelamento do débito nas condições estabelecidas atende aos critérios de razoabilidade.

Mostra-se possível o processamento do pedido contraposto em casos como o presente, eis que este não se caracteriza como nova ação mas, sim, pedido deduzido no bojo da mesma relação processual. Assim, tem-se que a formulação do pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais independe da possibilidade de a parte figurar como autora em ação autônoma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)